Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Competência. Dano simples. Pessoa Jurídica de Direito Privado. Crime de menor potencial ofensivo.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras – DF em face do juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga - DF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a competência para julgar o crime de dano cometido contra bem pertencente à empresa privada contratada para prestar serviços ao SLU – autarquia distrital.
III. Razões de decidir
3. O dano a bem de propriedade de empresa privada prestadora de serviços à Administração caracteriza dano simples (art. 163, CP), que tem pena máxima de 6 meses de detenção ou multa.
4. Tratando-se de infração de menor potencial ofensivo, a competência para processar e julgar a ação penal é do Juizado Especial Criminal (art. 61 da L. 9.099/95).
IV. Dispositivo.
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Criminal de Taguatinga - DF.